Tribunal: TJBA
Processo: 8096069-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096069-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL LIMA SILVA Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA, WEIDE GOMES OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. TAXA CONTRATUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Rafael Lima Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional movida contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. O autor buscava a revisão de contrato de financiamento celebrado em 1º de março de 2024 para aquisição de veículo Chevrolet Tracker Premier 1.2T, alegando cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e cláusulas contratuais excessivamente onerosas. Requereu, ainda, o depósito judicial das parcelas incontroversas, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A sentença rejeitou integralmente o pedido, razão pela qual o autor interpôs recurso de apelação visando à reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios previstos no contrato superam a taxa média de mercado e configura abusividade; (ii) definir se a capitalização mensal de juros foi pactuada de forma válida e se é juridicamente admissível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros de 1,75% ao mês e 23,11% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período é de 1,91% ao mês e 25,43% ao ano. Assim, constata-se que os juros contratados são inferiores à média de mercado, não configurando onerosidade excessiva nem abusividade. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), consolidou o entendimento de que a capitalização de juros é admitida em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5º da MP nº 2.170-36/2001. A Súmula 541 do STJ estabelece que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No caso concreto, o contrato contém essa previsão expressa, o que legitima a capitalização mensal dos juros. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) é reconhecida, mas a revisão judicial das cláusulas depende da demonstração de abusividade concreta, o que não ocorreu. O princípio pacta sunt servanda deve prevalecer, inexistindo violação aos limites legais. Diante da inexistência de vícios contratuais ou abusos, mantém-se a validade integral do contrato e a sentença de improcedência, majorando-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, com redução para 15% em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade nem autoriza revisão contratual. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A aplicação do CDC aos contratos bancários não autoriza a revisão automática de cláusulas, exigindo demonstração concreta de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 3º, §2º, e 51; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 2ª Turma, j. 12.12.2007 (repetitivo); STJ, Súmulas 297, 381, 539 e 541; TJ-CE, Apelação Cível nº 0262205-36.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 18.06.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000073-03.2022.8.16.0091, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 08.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Cível de nº. 8096069-03.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante, RAFAEL LIMA SILVA, e como Apelada, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora